Tribunal: STF
Processo: AI 429933
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-08-12
Data de publicação: 2003-08-12

Ementa:
EMENTA: MATÉRIA TRABALHISTA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO
TRABALHO, QUE, EM FACE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS, NÃO
CONHECEU DE EMBARGOS EM RECURSO DE REVISTA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS
INCISOS II, XXXV, LIV E LV DO ART. 5º  E AO INCISO IX DO ART. 93,
TODOS DA CARTA MAGNA.
Questão restrita ao âmbito
infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso
extraordinário.
Ademais, o acórdão se encontra suficientemente
fundamentado, tendo sido conferida à parte a prestação jurisdicional
 adequada, embora em sentido contrário aos seus interesses.
Agravo
desprovido.